Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REJEITADA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO. BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONTRATO RENOVADO. RESCISÃO UNILATERAL. MULTAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. A sentença que julga em sentido contrário ao interesse do demandante não configura como contrária às provas dos autos, desde que considere todas as matérias suscitadas, assim como as provas produzidas pelas partes. Preliminar rejeitada.
3. As partes devem agir com lealdade e retidão durante todas as etapas do contrato observando o princípio da boa-fé contratual. Também se submetem ao princípio da proibição de comportamento contraditório, que veda que uma parte adote um comportamento diverso daquele adotado anteriormente, surpreendendo a outra parte, buscando proteger a confiança, a lealdade e a boa-fé das relações jurídicas.
4. A invocação de suposto descumprimento contratual para justificar a rescisão de forma unilateral após a subscrição de novo contrato com prorrogação das cláusulas de fidelidade e de benefícios com a ré revela um comportamento contraditório do contratante.
5. Evidenciada a renovação contratual e tendo o autor rescindido o contrato antes do decurso do prazo de fidelização e de forma unilateral e injustificada, correta a cobrança de multas contratuais.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.